Tribunal: STF
Processo: ARE 870294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Valor Venal. Cálculo por laudo pericial. Necessidade de reexame da legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante nos autos, concluiu pela redução do valor venal atribuído pela Administração Pública ao imóvel, porque inadequado, visto se tratar de imóvel localizado em área de preservação permanente. 



    2. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.